Tribunal: TJES
Processo: 5001841-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001841-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGO RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do júri, ausência dos requisitos para a segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim quando houver demora injustificada e desarrazoada.

4. No caso concreto, o processo se mostra complexo, envolvendo múltiplos réus e um adolescente, com pluralidade de defesas, além de pedidos reiterados de revogação da prisão cautelar, fatores que justificam eventual dilação temporal.

5. A tramitação do feito segue regularmente, sem desídia do Juízo processante, afastando a alegação de excesso de prazo indevido.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, caracterizado por extrema violência e possível ligação dos acusados a grupo criminoso que exerce domínio territorial e impõe terror na comunidade.

7. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não são, por si sós, suficientes para a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para os fins da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5001841-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGO RIBEIRO DOS SANTOS
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HIGO RIBEIRO DOS SANTOS
, em face da decisão da MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital (id. 12126647 – pg. 169/170), que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Sustenta o impetrante (id. 12126643), em síntese, o excesso de prazo para a conclusão da primeira fase do Procedimento do Júri, a ausência dos requisitos para a segregação cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia de id. 12126647, que o paciente foi acusado pelo órgão ministerial, com outros 03 (três) corréus e 01 (um) adolescente de ter, no dia 02 de novembro de 2023, no bairro Taquara I, no município de Serra,
espancado até a morte
a vítima Keityson de Oliveira da Cruz.

Consta, que o paciente e os corréus, que já atuavam como traficantes no bairro Taquara I, teriam se reunido para capturar a vítima após suspeitarem que o ofendido estava cortejando a namorada do corréu Achilei Gomes da Silva.

Em razão disso, foram até a residência da vítima e exigiram que os acompanhassem até o local onde a namorada do corréu trabalha e, após confirmarem a identidade da vítima, o paciente e os demais indivíduos desferiram golpes que culminaram no espancamento brutal e morte do ofendido, utilizando sua superioridade numérica para impedir qualquer defesa.

Após o crime, o grupo teria transportado o corpo até um hospital, numa tentativa de dificultar a investigação.

Feitas essas considerações, quanto a alegação de
excesso de prazo
,
saliento que o prazo
para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
necessário
raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não
devendo ser ponderada, tão somente,
a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

O
excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não
verifico
na hipótese.

No caso concreto, trata-se de processo complexo, já que o crime, além de ter sido praticado por diversos indivíduos, traficantes do bairro, que supostamente organizaram o julgamento do ofendido, teria cunho passional.

Além disso, observo que o paciente e os corréus possuem defesas diversas, bem como foram realizados diversos pedidos de revogação da segregação cautelar no processo, o que causa um atraso na tramitação do feito.

Não obstante, constato que o processo vem seguindo seu trâmite normal, não verificando desídia por parte do Magistrado responsável pela condução da ação penal.

No que se refere a
alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva
, a segregação deve ser mantida para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da excessiva violência empregada no delito de homicídio.

Nesse ponto, destaco que há informação nos autos de que o paciente e os demais acusados fazem parte de um grupo de traficantes do bairro Taquara I, no município de Serra, que impõe o terror na região, promovendo o “julgamento” e determinando o extermínio de seus desafetos, de forma violenta, a fim de demonstrar seu poderio e impiedade.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não merece acolhida o pedido de
imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que se mostram insuficientes.

Por fim, ressalto que o fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Desse modo, inexistindo motivos para revogar a prisão cautelar do paciente, a mantenho.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.